Tribunal: TJDFT
Processo: 0030285-61.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0030285-61.2015.8.07.0007 RECORRENTE: MB ENGENHARIA SPE 045 S/A RECORRIDO: ARILDO FURTADO DE ARAUJO, EDNA LERBACK DE ARAUJO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. FORTUITO INTERNO. RESCISÃO. CULPA DO PROMITENTE VENDEDOR. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS PELO PROMISSÁRIO COMPRADOR. CLÁUSULA PENAL. POSSIBILIDADE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. EFETIVO PREJUÍZO. 1. Configurado o atraso na entrega do imóvel por culpa exclusiva do promitente vendedor, impõe-se a resolução do contrato, com o retorno ao status quo ante, mediante a devolução integral e imediata das parcelas vertidas pelo promissário comprador. Tema 577/STJ dos recursos repetitivos e Súmula 543 do STJ. 2. A rescisão do contrato não arreda o interesse processual para pleitear a multa contratual, pois a respectiva sentença produzirá efeitos ex nunc, ou seja, para o futuro, significando que a mora do promitente vendedor persistirá inclusive até aquele momento. 3. Correção monetária do dano material, em ilícito contratual, conta-se a partir do efetivo prejuízo. Súmula 43 do STJ. 4. Configurada a mora do promitente vendedor e ocorrendo a resolução do contato por culpa exclusiva deste, aplica-se a regra da contagem dos juros a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil. 5. Apelação conhecida não provida. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 411 do Código Civil, sustentando a incompatibilidade dos pedidos de restituição integral dos valores pagos para aquisição da unidade, com o pagamento de indenização material consistente em multa contratual; b) artigos 423 e 424, ambos do Código Civil, defendendo a inexistência de culpa pela rescisão do contrato e o direito à retenção de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores efetivamente pagos, respeitando assim o princípio contratual do pacta sunt servanda; c) artigo 393 do Código Civil, afirmando não ser a responsável pelo atraso na entrega do imóvel, ante a ocorrência de caso fortuito ou força maior, razão pela qual deve ser afastada a condenação ao pagamento de multa contratual indenizatória. Aduz, ainda, que os juros moratórios só devem incidir após o trânsito em julgado da presente ação, haja vista não estar em mora com suas obrigações contratuais. Deixa, contudo, de indicar os dispositivos legais supostamente malferidos. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Rodrigo Badaró de Castro, OAB/DF 2.221/A, e Tatiana Maria S. Mello de Lima, OAB/DF 15.118. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à suposta violação aos artigos 423 e 424, ambos do Código Civil, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1.300.418/SC (Tema 577), de relatoria do Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e 10/12/2013, concluiu que: “Em contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, é abusiva a cláusula contratual que determina a restituição dos valores devidos somente ao término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de resolução de contato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa de qualquer dos contratantes. Em tais avenças, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”. (g.n.). Por esta razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto à suposta ofensa aos artigos 393 e 411, ambos do Código Civil, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt no AREsp 1381502/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/12/2019). Quanto à tese relativa ao termo inicial dos juros moratórios, o recurso especial igualmente não deve prosseguir, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n.284/STF)” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Rodrigo Badaró de Castro, OAB/DF 2.221/A, e Tatiana Maria S. Mello de Lima, OAB/DF 15.118. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030